Tribunal: TJDFT
Processo: 0716558-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716558-05.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP AGRAVADO: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau e petição de id 28824623, a ação principal encontra-se sentenciada (0735408-41.2020.8.07.0001, id 102195088). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 21/09/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR